Tribunal: TJDFT
Processo: 0720793-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. TÉRMINO ANTES DO PRAZO. VAZAMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO LOCADOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO USUÁRIO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA E ÁGUA. OBRIGAÇÃO DO USUÁRIO QUE SOLICITOU A LIGAÇÃO. LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes em indenização por danos morais e na obrigação de fazer de excluir o nome da autora dos registros junto às concessionárias de energia e água/esgoto. Em suas razões, alega que necessária reparação por danos morais decorrentes da conduta da parte ré relativo a ilícito de contrato de aluguel. Defende que é obrigação da parte ré promover a exclusão de titularidade da conta de água e energia vinculado ao seu nome.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Sobressai dos autos que as partes firmaram contrato de locação de imóvel e no segundo mês de aluguel se descobriu um vazamento com origem no banheiro do andar superior do imóvel, o qual atingia o teto e a parede do Café. Observa-se que da notificação até o completo conserto do vazamento levou-se aproximadamente um mês e quinze dias, 22.07.2021 a 06.09.2021. Observa-se que não houve inércia da parte ré em solucionar o vazamento, apesar de não ter sido no prazo esperado pelo locatário, nota-se que não foi um reparo simples, necessitando de abertura na laje do imóvel comercial, conforme imagens de IDs 52884695, 52884696.

IV. A jurisprudência consolidada do STJ entende que inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo. Ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não é capaz de justificar a indenização de ordem moral, devendo ser provado fato idôneo a provocar um abalo em sua esfera psíquica que vá além do mero dissabor, situação não verificada nos autos. Com efeito, não restou configurado violação os direitos de personalidade.

V. No tocante à obrigação de fazer a mudança de titularidade das contas junto às concessionárias de água e de energia. Consigna-se que a prestação desses serviços decorre de contrato firmado entre a concessionária e o consumidor de modo que o usuário que não requer a alteração de sua qualidade de titular da unidade consumidora assume o ônus do débito oriundo do consumo de energia/água no imóvel (Resolução ANEEL 1.000/21, art. 2o, VII e Resolução 14/2011, art. 32 e 38), cabendo-lhe, se for o caso, promover ação de regresso contra aquele que efetivamente consumiu a água ou energia não faturada. Assim, não há que se falar em imposição da obrigação de alteração da titularidade do usuário à parte recorrida.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.